Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ANUÊNCIA DA SOCIEDADE CONSTRUTORA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE TERCEIROS. REVELIA. EFEITOS. CONTESTAÇÃO OFERECIDA POR LITISCONSORTE.
1. Na hipótese a autora, após a celebração de cessão de direitos e obrigações referentes à unidade imobiliária adquirida ainda na planta, pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel.
2. A respeito dos efeitos da revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que sua aplicação tem por consequência a presunção de veracidade das alegações articulaldas pelo autor. 2.1. No mesmo contexto, o art. 345, inc. I, do CPC, dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados nas situações em que, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
3. No caso de responsabilidade contratual aplica-se o prazo geral de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil.
4. De acordo com o art. 299 do Código Civil, é facultada a assunção da dívida por terceiro, desde que haja consentimento expresso do credor.
5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
6. Apelação conhecida e provida. Pedido julgado improcedente.